Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INTERDIÇÃO. CONEXÃO OU PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na ação de alvará judicial não se discute a interdição do titular do imóvel cuja venda é perseguida, de modo que a competência para o seu processamento não está vinculada ao juízo que decretou a interdição. Precedentes.
2. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula 235/STJ).
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 1a Vara de Família de Brasília.